Tribunal: TJPA
Processo: 0000810-56.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000810-56.2015.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: DAMIANA DE CASTRO PESSOA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0000810-56.2015.8.14.0301

APELANTE/APELADA:

DAMIANA DE CASTRO PESSOA

APELANTE/APELADA:

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (CELPA)

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
RECURSO DE APELAÇÃO DA
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
– DESISTÊNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS –
RECURSO NÃO CONHECIDO
–
RECURSO DE APELAÇÃO DE
DAMIANA DE CASTRO PESSOA
–
COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – NULIDADE – INEXISTÊNCIA

DO DÉBITO – COBRANÇA INDEVIDA – IRREGULARIDADE DA INTERRUPÇÃO – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – R$ 5.000.00 (CINCO MIL REAIS) –

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Recurso de Apelação da Requerida
Equatorial Pará Distribuidora De Energia S/A

1 – A
pós a interposição do Recurso de Apelação, peticionou a concessionária de fornecimento de energia, requerida/apelante (ID.
7952742
),
informando seu desinteresse no prosseguimento do feito,

pugnando, assim, pela desistência do presente recurso.

2 –
Assim, imperioso revela-se pelos fatos expostos alhures o não-conhecimento do recurso de apelação em exame, porquanto, o pedido de desistência formulado pela apelante
Equatorial Pará Distribuidora de Energia
S/A (CELPA)
.

Recurso de Apelação da Autora
Damiana De Castro Pessoa

3 –

Na hipótese, resta incontroverso a irregularidade no procedimento de inspeção que acarretou na nulidade do TOI e, por conseguinte a inexigibilidade do débito, não tendo a concessionária apelada, logrado êxito em
demonstrar a alegada fraude no medidor, ônus que lhe recaia por força do disposto no art. 373 , II , do CPC.

4 – A posição firmada pela jurisprudência pátria, perfilha que a c
obrança unilateral e irregular, bem como a interrupção do serviço de fornecimento de energia em decorrência do débito inexistente, não constituem mero aborrecimento, mas sim caracterizam dano moral
in re ipsa
.

5 – D
úvida não há de que a
cobrança indevida e a interrupção de energia elétrica, por certo causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indenização.

6 – Acerca do
quantum
indenizatório, observando os balizadores acima mencionados, sopesando, ainda, as peculiaridades do caso concreto, entendo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se razoável e proporcional a extensão do dano provocado.

7 – Recurso de Apelação da
requerida
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A,
Não Conhecido
.

8 – Recurso de Apelação da autora Damiana De Castro Pessoa,
Conhecido
e
Provido

para
reformar em parte a
sentença vergastada, condenando a concessionaria requerida/apelada ao pagamento de
indenização a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valores que deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento.

8.1 – Outrossim, devem os honorários advocatícios fixados na origem no percentual de 10% (dez por cento), incidir sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 29 de março de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER o Recurso de Apelação da Requerida e
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação da Autora, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0000810-56.2015.8.14.0301

APELANTE/APELADA:

DAMIANA DE CASTRO PESSOA

APELANTE/APELADA:

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (CELPA)

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recursos de

APELAÇÃO CÍVEIS

interpostos por
DAMIANA DE CASTRO PESSOA

e por

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (CELPA)
, inconformados com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 13ª Vara Cível de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
,

julgou parcialmente procedente o pleito formulado na exordial e improcedente o pedido reconvencional.

Em sua inicial (ID.
5952209
), narrou a autora/apelante, Sra.
Damiana de Castro Pessoa
, ter sido notificada pela concessionária requerida, através de
Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI),
sobre resultado de inspeção técnica que teria constatado consumo não registrado, que teria originado débito no valor de
R$ 3.187,67 (três mil e cento e oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos).

Afirmou que inexistiria qualquer irregularidade no sistema de fornecimento de energia elétrica, bem assim que a unidade consumidora não encontrava-se em seu nome, mas sim em nome da sua filha.

Pleiteou assim, pela procedência da exordial para que fosse declarada a inexistência do débito e a condenação da concessionária requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Juntou a autora, documentos com escopo de subsidiar seus pleitos.

Em decisão de ID.
5952218, deferiu o juízo primevo a tutela antecipada pugnada na exordial.

Em contestação (ID.
5952230
), arguiu, em suma, a requerida que o
Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), possuiria
a presunção de veracidade, bem assim que teria sido constatada a fraude no consumo de energia elétrica da unidade consumidora, pugnando assim pela improcedência da demanda.

Outrossim, em pedido reconvencional, pleiteou ainda, a cobrança do importe de R$ 3.187,67 (três mil e cento e oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos), em razão de fatura de consumo não registrada.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID.
5914581
),
que julgou parcialmente procedente a exordial para declarar a nulidade do
Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) e, por conseguinte, a inexigibilidade do débito dele decorrente; outrossim, julgou improcedente o pedido reconvencional.

Inconformada, a requerida
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (CELPA), interpôs Recurso de Apelação (ID. 5952261).

Alega, em síntese, a regularidade do procedimento de inspeção que constatou fraude no medidor de energia, sendo legal a cobrança dos valores decorrentes do consumo não registrado.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso de apelação para que reformando a sentença vergastada, seja julgada improcedente a exordial.

Por sua vez, a autora
DAMIANA DE CASTRO PESSOA também
interpôs Recurso de Apelação (ID. 5952269).

Aduz, em suma, que o juízo primevo teria incorrido em
erro in judicando
ao não acolher o pedido de condenação por danos morais, visto que consoante a Teoria do Desvio Produtivo, o tempo despendido pela autora/apelação para tentar solucionar a questão no âmbito administrativo, caracterizaria dano moral indenizável.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso de apelação para que seja reformada em parte a sentença vergastada para condenar a concessionária requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

O feito foi originalmente distribuído a relatoria da Exma. Desa.
Maria Filomena de Almeida Buarque, que, se declarou suspeita para julgar a demanda (ID. 5955688).

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em petição de ID. 7952742, a concessionária de energia requerida/apelante apresentou pedido de desistência do seu recurso de apelação.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo não conhecimento do recurso da concessionária de energia requerida, e pelo conhecimento e desprovimento do recuso da autora.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

RECURSO DE APELAÇÃO DA REQUERIDA EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (CELPA)

Prima facie
, insta destacar que após a interposição do Recurso de Apelação, peticionou a concessionária de fornecimento de energia, requerida/apelante (ID.
7952742
),
informando seu desinteresse no prosseguimento do feito,

pugnando, assim, pela desistência do presente recurso.

Com efeito, evidencia-se que
o pedido de desistência formulado pela apelante, encontra-se revestido dos requisitos legais, visto ser dispensável a anuência da parte contraria a ele, nos termos dos arts. 998 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

CPC/2015

Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.

Corroborando o entendimento acima esposado vejamos o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. LIMITAÇÃO DESCONTOS.
ACORDO. DESISTÊNCIA DO RECURSO
. APELO PREJUDICADO. PERDA DO OBJETO.
Diante do pedido de desistência do recurso, pela autora/apelante, ante a notícia do acordo entabulado entre as partes, resta prejudicada a apreciação do recurso
. RECURSO PREJUDICADO PELA PERDA DO OBJETO.

(Apelação Cível Nº 70054001532, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 25/07/2014). (Grifei).

Assim, imperioso revela-se pelos fatos expostos alhures o não-conhecimento do recurso de apelação em exame, porquanto, o pedido de desistência formulado pela apelante
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A (CELPA)
.

RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA
DAMIANA DE CASTRO PESSOA

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela autora/apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergastada
decisão foi publicada já na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ocorrência ou não de dano extrapatrimonial decorrente de falha na prestação de serviço da concessionária de fornecimento de energia, a ensejar o dever de indenizar.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante que
o juízo primevo teria incorrido em
erro in judicando
ao não acolher o pedido de condenação por danos morais, visto que consoante a Teoria do Desvio Produtivo, o tempo despendido pela autora/apelação para tentar solucionar a questão no âmbito administrativo, caracterizaria dano moral indenizável.

Da Responsabilidade Civil

Como é cediço, o diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda
que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Com efeito, sabe-se que
a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença
dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização
a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona Jorge Franklin Alves Felipe:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O ato ilícito na hipótese, consiste na própria comprovação da falha na prestação do serviço fornecido ao consumidor que pode ensejar o dever de reparação material e extrapatrimonial, conforme disposto na legislação consumerista, desde que demonstrado, ainda, o dano e o liame causal entre eles.

Na hipótese, resta incontroverso a irregularidade no procedimento de inspeção que acarretou na nulidade do TOI e, por conseguinte a inexigibilidade do débito, não tendo a concessionária apelada, logrado êxito em
demonstrar a alegada fraude no medidor, ônus que lhe recaia por força do disposto no art. 373 , II , do CPC.

Nessa senda, a posição firmada pela jurisprudência perfilha que a c
obrança unilateral e irregular, bem como a interrupção do serviço de fornecimento de energia em decorrência do débito inexistente, não constituem mero aborrecimento, mas sim caracterizam dano moral
in re ipsa
.

Nesse sentido, vejamos precedentes jurisprudenciais,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI).
ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL COM A CONSEQUENTE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO TOI E CONDENAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL
DA ORDEM DE R$ 7.000,00. PRETENSÃO RECURSAL QUE OBETIVA A REFORMA DO JULGADO E, SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. INCONFORMISMO QUE NÃO MERECE PROSPERAR. PERÍCIA INDIRETA QUE COMPROVOU FATURAMENTO A MAIOR.
INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO EM DECORRÊNCIA DO NÃO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO REFERENTE AO TOI. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA
. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE E COM OBSERVÂNCIA DAS ESPECIFICIDADS DO CASO CONCRETO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Perícia que foi realizada por estimativa em razão do não comparecimento de prepostos da ré, o que inviabilizou o acesso ao medidor. 2. Perito que concluiu que simples memória de cálculo não é comprovação de que há irregularidades na unidade consumidora e que as fotos juntadas aos autos pela ré em fls. 87/88 não trazem informações e esclarecimentos capazes de corroborar a suposta irregularidade, tampouco demonstram alguma associação e/ou correspondência com a unidade da autora.
3. Cobrança unilateral e irregular, bem como interrupção do serviço por sete dias que não se apresentam como mero aborrecimento, mas caracterizam dano moral
in re ipsa
.
4. Dano moral arbitrado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que não merecem redução. 5. Desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 00050796020198190075, Relator: Des(a). ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 19/08/2021, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2021). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LAVRATURA DE TOI E INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE ¿ TOI ¿ PRODUZIDO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE (VERBETE N.º 256, TJRJ). PRECEDENTES DO STJ. CORRETA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO TOI E A RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS EM EXCESSO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA, NÃO DEMANDANDO PROVA DA SUA OCORRÊNCIA, MAS APENAS DA EXISTÊNCIA DO FATO LESIVO EM SI, QUE DECORRE DA INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
. ENUNCIADO 192 DA SÚMULA DO TJRJ. QUANTUM FIXADO EM CONSONÂNCIA COM O CASO EM CONCRETO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS EM EXCESSO QUE DEVE SER FEITA DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ, QUE NÃO SE PRESUME. REFORMA DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00242235320218190203, Relator: Des(a). MARIA ISABEL PAES GONÇALVES, Data de Julgamento: 29/11/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021). (Grifei).

APELAÇÃO - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – Preliminar suscitada de nulidade da r. sentença por cerceamento do direito de defesa – Rejeição – Hipótese em que as provas constantes dos autos do processo eram suficientes para ensejar um julgamento antecipado do mérito – Aplicação do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil – PRELIMINAR REJEITADA. -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Fornecimento de energia elétrica – Pretensão da empresa ré de reformar a respeitável sentença, para que seja declarada a existência do débito apurado no TOI – Descabimento
– Hipótese em que, mesmo após a substituição do medidor, não se observou importante variação do consumo, o que basta para concluir ser descabida a cobrança de uma diferença equivalente a mais de R$40.000,00 –
Verificada a irregularidade na interrupção do serviço público, o dano moral opera-se "in re ipsa" – Montante da indenização que deve ser mantido - RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10119963320188260006 SP 1011996-33.2018.8.26.0006, Relator: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 12/03/2020, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2020). (Grifei).

In casu
, dúvida não há de que a
cobrança indevida e a interrupção de energia elétrica, por certo causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indenização.

Outrossim, no que concerne ao
quantum
indenizatório, sabe-se que o valor deve garantir a parte lesada, uma reparação compatível com a extensão da lesão, bem como cause impacto suficiente para desestimular a reiteração do ato por aquele que realizou a conduta reprovável.

Nesse sentido, à vista da inexistência de parâmetros objetivos para fixação do valor do dano extrapatrimonial, atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito, sempre observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Desse modo, observando os balizadores acima mencionados, sopesando, ainda, as peculiaridades do caso concreto, entendo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se razoável e proporcional a extensão do dano provocado, bem como adequado aos patamares perfilhados pelos Tribunais pátrios em casos similares, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DETERMINANDO O CANCELAMENTO DO TOI E DO DÉBITO DELE DECORRENTE, ALÉM DO PAGAMENTO DE R$5.000,00 A TÍTULO DE DANO MORAL. IRRESIGNAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA RÉ EM RELAÇÃO À VERBA COMPENSATÓRIA. INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA 254 DO TJERJ. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A
INEXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE DESVIO NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMETIDO PELA AUTORA. REALIZAÇÃO DO TERMO QUE DEIXOU DE OBSERVAR AS PROVIDÊNCIAS ELENCADAS NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL
. INVALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO PROCEDIMENTO NA LAVRATURA DO TOI
. SÚMULA 256 DO TJERJ. CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. MONTANTE INDENIZATÓRIO QUE CORRETAMENTE FIXADO NO PATAMAR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
, BEM COMO AOS PARÂMETROS JÁ FIXADOS POR ESTE ÓRGÃO JULGADOR EM CASOS SIMILARES. SÚMULA 343 DESTA CORTE ESTADUAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00186564420178190021, Relator: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 12/05/2021, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/05/2021). (Grifei).

APELAÇÕES –
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA
– Irregularidades na medição de consumo de energia – Ausência de provas e de preservação do cenário fraudulento alegado –
Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) lavrado de forma unilateral – Não observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório – Prática abusiva – Necessidade de comprovação da responsabilidade do usuário pela suposta fraude – Cobrança arbitrária – DANOS MORAIS – Configuração – Ameaça de interrupção do fornecimento fundado em dívida pretérita – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO – Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 – Valor que, diante das circunstâncias do caso, revela-se adequado para sanar de forma justa a lide
– Negado provimento ao recurso da ré – Recurso adesivo do autor provido.

(TJ-SP - AC: 10218261420198260224 SP 1021826-14.2019.8.26.0224, Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 21/01/2021, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021). (Grifei).

Assim, tenho que no caso em espécie mostra-se razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento a teor da Súmula 362 do STJ.

Dos Honorários Advocatícios

Por fim, com a reforma parcial da sentença e a procedência total da pretensão exordial, bem assim por haver condenação da requerida, devem os honorários advocatícios fixados na origem no percentual de 10% (dez por cento), incidir sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Apelação da requerida
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A (CELPA)
;

CONHEÇO

do
DOU PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação da autora
Damiana de Castro Pessoa
para
reformar em parte a
sentença vergastada, condenando a concessionaria requerida/apelada ao pagamento de
indenização a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valores que deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento.

Outrossim, devem os honorários advocatícios fixados na origem no percentual de 10% (dez por cento), incidir sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Belém, 29 de março de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 06/04/2022